Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-09.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001908-09.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RONNI RAYAN AVELINO DA SILVA - CPF: 047.847.701-51 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMOS MÉDICOS ESSENCIAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar ações que envolvam direito fundamental à saúde, quando comprovada a urgência da demanda.

2.A urgência no fornecimento de suplementos e insumos médicos deve ser aferida com base em parecer técnico e no estado clínico do paciente.

3.Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser demandado diretamente.

4.A presunção de hipossuficiência decorrente da gratuidade de justiça somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário.

5. Medicamentos e insumos fornecidos pelo Estado devem possuir registro na ANVISA, nos termos do Tema 106 do STJ.

6.Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta, que deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento de suplementos alimentares e insumos médicos essenciais ao agravado
Ronni

Rayan
Avelino da Silva, conforme parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

O agravante sustenta, em síntese:

(i) incompetência do Juízo de primeiro grau, alegando que a competência para julgar ações de saúde pública seria da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, conforme a Resolução nº 09/2019 do TJMT;

(
ii
) ausência de urgência na solicitação dos produtos, alegando tratar-se de procedimento eletivo e que os prazos razoáveis para atendimento não foram extrapolados;

(
iii
) responsabilidade primária do Município de Alta Floresta, sendo o Estado apenas subsidiário na prestação do serviço;

(
iv
) ausência de comprovação da ineficácia dos produtos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade dos insumos solicitados;

(v) falta de prova da incapacidade financeira do agravado para adquirir os produtos por conta própria.

O pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

2. MÉRITO

2.1 Competência do Juízo

O argumento de incompetência do Juízo de primeiro grau não merece acolhida. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando a matéria envolve direito fundamental à saúde em situação de urgência.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ações individuais de direito à saúde não podem ser deslocadas automaticamente com base apenas em resoluções administrativas, especialmente quando não envolvem crianças, idosos ou matérias específicas da Vara da Saúde.

Dessa forma, mantém-se a competência do Juizado da Fazenda Pública de Alta Floresta para processar e julgar a demanda.

2.2 Urgência Comprovada pelo NAT e Estado Clínico Grave

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) manifestou-se favoravelmente ao fornecimento dos seguintes produtos:

Isosource
,
Fresubin
Energy,
Nutrison
Energy,
Trophic
(suplementos nutricionais);

Equipo de nutrição enteral

Frasco para dieta enteral

O parecer do NAT destaca que o agravado não pode se alimentar por via oral, necessitando exclusivamente de suplementação alimentar enteral. A ausência desses produtos compromete gravemente a sua nutrição e qualidade de vida, podendo levar ao agravamento irreversível do seu quadro clínico.

No AI nº 1029306-77.2024.8.11.0000, a Terceira Turma Recursal decidiu que:

"
Caso não sejam fornecidos os suplementos à agravada, seu quadro clínico se agravará, já que atualmente encontra-se acamada e desnutrida, não conseguindo alimentar-se via oral
." (Terceira Turma Recursal, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 10/12/2024, DJE 10/12/2024).

Assim como no caso citado, o presente agravado também se encontra em estado crítico de saúde, necessitando da dieta especial para evitar um agravamento de seu quadro clínico.

2.3 Responsabilidade Solidária entre Estado e Município

O Estado sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento dos produtos seria primária do Município, cabendo ao Estado apenas atuação subsidiária.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178), firmou o entendimento de que:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde."

Ou seja, qualquer ente pode ser acionado diretamente para cumprir a obrigação, sem prejuízo do direito de regresso contra o responsável primário.

RI nº 1048968-35.2023.8.11.0041:

"É obrigação do Estado e dos Municípios assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico e exames necessários ao tratamento de saúde."

(
Terceira Turma Recursal, rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 11/11/2024, DJE 14/11/2024
).

2.4 Comprovação da Necessidade dos Produtos e Precedentes

No caso em análise, verifica-se que tanto o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) quanto o médico responsável pelo tratamento do agravado emitiram pareceres técnicos atestando a necessidade dos suplementos alimentares e insumos solicitados, evidenciando que sua ausência pode comprometer gravemente a saúde do paciente. A documentação apresentada nos autos demonstra que o agravado não pode se alimentar por via oral, necessitando de nutrição enteral específica para a manutenção de sua condição clínica.

Além disso, o agravado obteve o benefício da gratuidade de justiça, o que gera presunção relativa de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Esse fato indica que não possui condições financeiras para arcar com os custos dos suplementos por conta própria, sem prejuízo ao seu sustento e dignidade. Importante ressaltar que essa presunção somente poderia ser afastada mediante prova em contrário, a qual não foi apresentada pelo Estado nos autos.

Ademais, os suplementos requeridos possuem registro na ANVISA, atendendo assim a um dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, que exige que os medicamentos ou insumos pleiteados estejam devidamente regularizados pela agência reguladora, garantindo sua eficácia e segurança para o tratamento do paciente.

Portanto,
estão preenchidos todos os requisitos legais e jurisprudenciais necessários para o fornecimento dos suplementos e insumos pleiteados
, reforçando a legitimidade da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela provisória em favor do agravado.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo
, mantendo a tutela provisória, pois a
urgência foi comprovada pelo NAT
, a
responsabilidade do Estado decorre do Tema 793 do STF
, e a
jurisprudência reafirma o dever de fornecimento dos insumos essenciais
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025